Tribunal: TJDFT
Processo: 0030358-22.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO RECONHECIDA. TERMO INICIAL. LEI No 14.195/2021. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Com a alteração ultimada pela Lei no 14.195/21, o art. 921 do CPC passou a dispor que o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo (§ 4o). Tem-se uma nova sistemática de prescrição intercorrente, em que a contagem do prazo prescricional não mais se iniciará com o fim do prazo de suspensão, mas sim com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.
2. “A inovação legislativa facilitou, sobremaneira, a ocorrência da prescrição dos créditos executados e, por se tratar de norma processual, intenso debate deverá ser instalado a respeito do direito intertemporal a ser aplicado em cada caso concreto, assim como ocorreu com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, que foi solucionado pelo Incidente de Assunção de Competência no 01, decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. No entanto, no caso dos autos, quando a Lei no 14.195/2021 entrou em vigor o direito do credor já havia sido alcançado pela prescrição intercorrente, de acordo com as regras da redação anterior do artigo 921, do Código de Processo Civil, razão pela qual não se aplica o novo regramento sobre a matéria, pelo princípio tempus regit actum e pela teoria do isolamento dos atos processuais." (Acórdão 1429211, 00333229520078070001, Relator: ESDRAS NEVES, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022).
3. Para os processos de execução/cumprimento de sentença pendentes nos quais a prescrição intercorrente não tenha se ultimado até a entrada em vigência da Lei no 14.195/2021 (27.8.2021), situação verificada no presente caso, deve-se considerar como termo inicial do prazo prescricional a data da ciência do exequente da primeira tentativa infrutífera subsequente à vigência da lei nova, de citação ou constrição de bens penhoráveis, em observância à atual redação do § 4o do art. 921 c/c o art. 1.056, ambos do CPC/15.
4. No caso concreto, o processo foi suspenso no dia 21.6.2017, ante a ausência de localização de bens penhoráveis. Considerando que a prescrição para a cobrança de honorários advocatícios é de 5 anos, a prescrição intercorrente não se ultimou até a entrada em vigência da Lei no 14.195/2021 (27.8.2021). Assim, induvidosa a aplicação da Lei no 14.195/2021 ao presente caso.
5. Deve-se considerar como termo inicial do prazo prescricional a data da ciência do exequente da primeira tentativa infrutífera subsequente à vigência da lei nova de constrição de bens penhoráveis, em observância à atual redação do § 4o do art. 921 c/c o art. 1.056, ambos do CPC/15. Após o início da vigência da Lei no 14.195/21, houve ciência inequívoca do exequente de tentativa infrutífera de constrição de bens penhoráveis, em 9.11.2022, data a ser considerada como termo inicial da prescrição intercorrente, em atendimento à nova redação do art. 921, III, e § 4o, do CPC/15.
6. Apelação conhecida e provida. Unânime.